Tribunal: STF
Processo: Rcl 54848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Editora Ana Cássia S/A, em 29.7.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM no Processo n. 0704692-15.2020.8.04.0001, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão prolatada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Em 17.8.2020, Dissica Tomaz Calderaro ajuizou a ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer 
n. 0704692-15.2020.8.04.0001 contra a Editora Ana Cássia S/A, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à retirada de matérias jornalísticas publicadas em seu sítio eletrônico e em redes sociais, “ordena[ndo] a ré se abstenha de veicular notícias envolvendo o nome do autor ou que façam qualquer menção a ele, sobretudo com ligações insinuosas com o atual governo, a menos que representem explícito interesse público e tenham comprovações de sua fidedignidade” (fl. 15, e-doc. 47).



    Em 5.4.2021, o juízo da Terceira Vara do Juizado Especial Cível de Manaus/AM condenou a ré a pagar indenização fixada em R$ 11.000,00 (onze mil reais) e a se abster de realizar novas publicações ou postagens em seus sítios eletrônicos. Foram fundamentos da decisão:



    “Não significa que toda e qualquer notícia ou reportagem precisem trazer o timbre do interesse público (…)



    Em resumo, a liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade (referência na jurisprudência do STJ: REsp 1.297.567 / RJ). Assim, é de prevalecer sempre a exposição pautada pela veracidade do conteúdo da informação, que se apresenta como um dever indisponível dos órgãos de comunicação social, em razão do direito subjetivo público à informação verdadeira; direito esse particularmente previsto no 
art. 5º, XIV, da CF (referência: Miragem, Bruno. Direito civil: responsabilidade civil. Edição 2015, pág. 691). A parte Requerida, responsável por portal de notícia de relevante expressão social, detém amplo poder e direito de fazer publicar manifestação do pensamento e informação jornalística ou de outra natureza, com amparo no direito constitucional à liberdade de expressão e de imprensa (CF, arts. 5º, IV, IX, XIII e XIV, e 220). No particular caso em análise, verificando a publicação de matéria em sítio eletrônico (fls. 19/21), entendo que a veiculação da reportagem que objeto dos autos, ao afirmar que está ‘Tudo em família no governo’, ‘ex-patrão do governador’ e utilizar outras construções frasais no contexto da matéria, de fato, divulga fatos com excesso de valoração ou comentários depreciativos quanto a imagem e a honra da parte Requerente. Tem-se então que a notícia divulga fatos relacionados a contratação governamental com conteúdo subliminar de que a parte Requerente estaria praticando ilicitude em conluio com o agente público, em reportagem com conteúdo vago, que não é amparada em informação de alguma investigação por parte da atribuição do órgão público e que também não traz consigo prova da veracidade do que insinua. Assim, o contexto da notícia indica o abuso de direito pela parte Requerida que se afasta de seu dever jornalístico da narrativa objetiva calcada em fatos para meramente insinuar em reportagem repleta de construções frasais que no contexto da matéria se apresentam difamatória à honra e a boa imagem da pessoa. Não guardando essa sua atitude amparo em sua liberdade de imprensa de expressar opinião e crítica, pois não há direito de expressão em desenvolver uma narrativa afastada da prova da realidade e que tenha por resultado único a difamação da o da pessoa. Nessas circunstâncias, verifico que a parte Requerida, órgão de imprensa, excedeu o seu direito de informar sobre a existência de contratos entre empresa da parte Requerente e o Governo do Estado do Amazonas (…)



    Assim sendo, procedo a resolução do mérito para: 1) Julgar procedente o pedido de reparação de danos morais para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), (...); 2) Julgar procedente o pedido para confirmar a antecipação de tutela deferida às fls. 39/40, determinado à parte Requerida que retire e se abstenha de divulgar sua publicação no endereço eletrônico (…) relacionada a pessoa da parte Requerente” (e-doc. 49).



    Contra essa decisão foi interposto recurso inominado (e-doc. 50), ao qual a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento: 



    “RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. FAKE NEWS. INSINUAÇÃO DE PRATICA ILÍCITA. CONTEÚDO DA POSTAGEM ULTRAPASSOU OS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DA HONRA E A IMAGEM DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. (…)



    A ré publicou matéria envolvendo a citação pessoal ao autor, que é sócio de empresas da Rede Calderaro, noticiando a realização de diversas contratações referentes a produção e veiculação de vídeos, apoio culturas e transmissões, apontando vultosos valores supostamente recebidos pelas empresas, aos longo dos anos (fls.19-21). As contratações foram feitas com o Governo do Estado do Amazonas, daí o interesse público gerado sobre tal relação jurídica envolvendo o requerente. Segundo a publicação, o Requerente estaria sendo beneficiado com quantias exorbitantes, decorrentes das contratações supracitadas, por ser ‘ex-patrão’ do atual governador do Estado do Amazonas Os elementos de convicção coligidos aos autos demonstram que os fatos noticiados na publicação foram alvo de impugnação específica de conteúdo por parte do autor, o qual, colacionou, às 
fls.25-26, ‘Nota de Esclarecimento’ emitido pelo Detran/AM, sobre uma das irregularidades noticiadas, e, às fls. 27-38, anexou o Portal da Transparência, indicando os valores recebidos desde 2016, pelas empresas da Rede Calderaro. O esforço probatório realizado pelo requerente, a meu sentir, é suficiente para desconstituir as fontes que, supostamente, embasaram a matéria noticiada. O Recorrente, de outra sorte, além de não instruir a contestação com qualquer documentação que comprove a tese defensiva, não impugnou validamente os documentos em que se funda a pretensão autoral. Tal inércia, nos termos do art. 341, do CPC, enseja presunção de veracidade do que não se impugnou, de modo que tais documentos são tidos como idôneos, ficando Autor desonerado do fato constitutivo do direito alegado. Nessa esteira, tem-se que o Réu não logrou comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado capaz de legitimar o conteúdo da matéria jornalística divulgada. No que tange ao interesse público sobre a matéria, impende destacar que, de fato, existe tal interesse nas contratações públicas. Contudo, o mesmo, por si só, não constitui elemento de convicção suficiente capaz de afastar eventual excesso existente no conteúdo da notícia publicada, como, no caso dos autos, foi constatado existir. Nesse contexto, a análise da configuração de abuso de direito, por parte do veículo de imprensa, demonstra que a matéria jornalística veiculada pela ré não atendeu o requisito da veracidade da informação, circunstância que, somada ao tom sarcástico das construções frasais ali contidas, ofende os direitos da personalidade do Requerente. Estou convencido, pois, de que as notícias veiculadas pela ré sobre os fatos em epígrafe caracterizam fake news, e tergiversaram as garantias constitucionais inerentes à liberdade de expressão e do direito de informar, o que configura ato ilícito, gerando o direito a indenização postulado pelo autor nos autos. Voto: Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” 
(e-doc. 52). 



    3. Na presente reclamação, a Editora Ana Cássia S/A sustenta ter a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça amazonense descumprido a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    Argumenta que a “autoridade reclamada proferiu decisão determinando a remoção de matérias jornalísticas de circulação e condenando o requerente ao pagamento de indenização, violando integralmente o acórdão d[a] (…) ADPF 
n. 130, na medida em que proíbe os veículos de divulgar notícias que envolvam o autor daquela ação” (fl. 3).



    Alega que “nunca acusou o diretor do Detran/AM de beneficiar a empresa ou de emitir documento com informações erradas (…) e que no que tange a nota de esclarecimento do diretor do Detran e a reportagem veiculada, não há que se falar em fake news ou conteúdo ofensivo, razão pela qual é inimaginável determinar a retirada de matéria jornalística dessa natureza de circulação” 
(fls. 7-8).



    Discorre sobre o conteúdo das reportagens publicadas em seu sítio na internet e assinala que “o que foi divulgado pela reportagem foram dados públicos e do acesso de todos (…) Desse modo, não pode ser considerado ato ilícito publicar notícia que é pública, uma vez que consta no portal da transparência do Governo” (fl. 11).



    Pondera gozar de “grande credibilidade no Estado do Amazonas, na medida em que [é] o maior veículo jornalístico do Estado, atuando como jornal físico, na internet, rádio e televisão, filial da Rede Record. Eventual abuso na liberdade de expressão deve, preferencialmente, ser alvo de retificação ou direito de resposta, de modo que a hipótese de retirada da matéria jornalística de circulação viola a orientação do STF” (fl. 21). 



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida nos autos do processo n. 0704692-15.2020.8.04.0001” 
(fl. 23).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “a fim de que seja cassada a decisão reclamada” (fl. 23).



    4. Em 14.1.2023, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no processo n. 0704692-15.2020.8.04.0001, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário da decisão reclamada e dei vista ao Procurador-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 57).



    5. Em 26.9.2022, o Presidente da Segunda Turma Recursal do Tribunal estadual prestou informações (e-doc. 60).



    6. Em sua contestação, apresentada em 26.9.2022, Dissica Tomaz Calderaro sustentou que a presente reclamação não poderia ser conhecida, pois a decisão reclamada teria transitado em julgado em 29.7.2022, a atrair a incidência da Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).



    Argumenta não haver identidade material entre a decisão invocada como paradigma e o conteúdo da decisão reclamada, pois, naquele precedente de controle concentrado de constitucionalidade, não se “abordou o tema relacionado ao processo que tramita no Juizado Especial do Amazonas, que é o aparente conflito de normas entre a liberdade de expressão e informação versus o direito à honra e a imagem das pessoas” (fl. 4, e-doc. 62). 



    Afirma ter sido “provado (…) que o reclamado não tem nenhum contrato com o Governo do Estado do Amazonas, sendo reconhecido nas instâncias ordinárias que essas notícias são mentirosas, por isso, foi ordenada a retirada da notícia do site da reclamante, pois esses tipos de notícias falsas, mentirosas, injuriosas, entre outras, não estão protegidas pelo direito à liberdade de expressão e imprensa” (fl. 6).



    Pede o “não conhecimento da reclamação e, caso ultrapassada essa fase processual, que os seus pedidos sejam julgados improcedentes em sua totalidade” (fl. 10, e-doc. 62).



     



    7. Em 27.9.2022, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. CENSURA A VEÍCULO DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida na ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer n. 0704692-15.2020.8.04.0001, pela qual determinada a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico da reclamada e proibida a veiculação de novas matérias envolvendo o autor daquela ação, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    9. Importa realçar de plano que, diferente do que alega o beneficiário do ato reclamado, não há falar em incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. A certidão juntada por Dissica Tomaz Calderaro revela que a decisão questionada transitou em julgado em 29.7.2022 (fl. 2, 
e-doc. 64). Por outro lado, a presente reclamação foi recebida neste Supremo Tribunal às 17h44min do dia 29.7.2022 (fl. 2, e-doc. 41), antes que a decisão impugnada se tornasse imutável.



     Quanto à alegação de ausência de identidade entre o paradigma que se alega descumprido e o conteúdo da decisão reclamada, melhor sorte não assiste ao beneficiário daquela decisão.



    10. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    11. Na espécie, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Juizado Especial Cível de Manaus/AM, pela qual a reclamante foi condenada a suprimir postagem de conteúdo jornalístico realizada em seu sítio eletrônico e se abster de realizar novas publicações ou postagens relacionadas ao autor daquela ação, providências que representam censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    12. Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado que:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos. (…)



    Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    13.  O exame da presente ação revela que o ato questionado diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República, que, em seu parecer, realça:



    “A decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF concluiu que a liberdade de imprensa não pode sofrer restrição de qualquer espécie, somente sendo possível reação a posteriori, quando violados direitos individuais constitucionalmente consagrados (…) Como bem salientou a eminente Ministra Cármen Lúcia ao deferir a liminar, a interdição judicial imposta à pessoa jurídica reclamante, consistente na determinação de ‘suprimir postagem de conteúdo jornalístico realizada em seu sítio eletrônico e se abster de realizar novas publicações ou postagens relacionadas ao autor daquela ação’ representa ‘censura judicial incompatível com a Constituição da República’. (fl. 236) 14. Vale lembrar que a liberdade de informação jornalística desempenha relevantíssima função político-social, eis que, em seu processo de evolução histórica, afirmou-se como instrumento realizador do direito da própria coletividade à obtenção da informação (JOSÉ AFONSO DA SILVA, ‘Curso de Direito Constitucional Positivo’, p. 246, item 
n. 15.3, 32ª ed., 2009, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, ‘Comentários à Constituição de 1988’, vol. I/283, item n. 184, 1989, Forense Universitária, v.g.). 



    15. É indiscutível que a crítica, mesmo que contundente, se insere na liberdade de expressão do pensamento, constitucionalmente garantida, não podendo seu exercício sofrer censura ou restrição de qualquer ordem.



    16. Como já assentado por essa Suprema Corte no julgamento da ADPF 130 e em vários outros precedentes (AI 705.630-AgR/SC e Pet. 3.486), a crítica jornalística nada mais é que expressão da liberdade de imprensa: ‘Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes: (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar’ (RCL nº 15243/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).



    17. Em decisão proferida na RCL nº 18.566, o eminente Ministro Celso de Mello também afirmou que ‘exercício de jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário qualificar-se, anomalamente, como um novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso País’ (…)



    20. No caso, o conteúdo da matéria jornalística é de irrecusável interesse público, sendo que a determinação de exclusão total do artigo jornalístico configura indevida censura prévia judicial, repelida veementemente por essa Corte, conforme diversos precedentes (…)



    Vale registar, por fim, que a leitura atenta ao artigo em debate conduz à conclusão de que, aparentemente, não se trata de divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Além disso, expressões como aquelas pontuadas na sentença – ‘Tudo em família no governo’, ‘ex-patrão do governador’ – não podem ser tomadas como excessivas ou fora dos limites da opinião ou crítica jornalísticas. 22. De toda sorte, a perquirição da veracidade dos fatos imputados ao interessado, a violação ao seu direito à sua honra e imagem, bem como os eventuais excessos cometidos pela Reclamante são questões que excedem os estritos limites da reclamação constitucional. 23. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Publico Federal pela procedência da reclamação” (fls. 7-11, e-doc. 67). 



    Importa realçar que, se a censura é constitucionalmente vedada, como o é, de forma expressa, pior seria a censura judicial, porque atenta contra direito fundamental quem deveria se responsabilizar por garanti-los e contra a Constituição o poder encarregado de guardá-la.



    Dispõe-se no art. 220 da Constituição da República:



          “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão  e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não  sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta  Constituição. 
  § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir  embaraço à plena liberdade de informação jornalística em  qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no  art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



          § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,  ideológica e artística.”



    14. Pelo exposto, comprovado o descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas no Processo n. 0704692-15.2020.8.04.0001, determinando outra seja proferida com integral respeito ao direito de informar e ser informado e à liberdade de imprensa, afastada qualquer forma de censura, menos ainda a judicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora